Tribunal: STF
Processo: ARE 1365439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria processual. Fundamentação deficiente. Questão suscitada no recurso extraordinário não analisada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Precedentes.



    1. Inviável recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).